Tribunal: TJPA
Processo: 0018734-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018734-80.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAFAEL BRITO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de penalidades administrativas impostas a cooperado, em razão da inexistência de processo administrativo disciplinar válido, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 7 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do estatuto social, regimento interno e documentos internos da cooperativa; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao grau de formalidade exigido no processo disciplinar privado; (iii) determinar se há contradição na aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais; (iv) verificar omissão quanto à Resolução CFM nº 1.956/2010; (v) analisar omissão quanto ao art. 188, I, do Código Civil; (vi) aferir existência de contradição na fixação do quantum indenizatório; e (vii) examinar a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

O julgado reconhece, de forma fundamentada, a inexistência de processo administrativo disciplinar válido, diante da ausência de instauração formal, notificação específica,

de defesa e estrutura procedimental m
í
nima.

5.

Os direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal incidem também nas relações privadas, impondo a observância de garantias mínimas, sem exigir formalismo excessivo.

6.

A aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais não contraria a autonomia privada, mas a limita, em consonância com a jurisprudência do STF.

7.

O reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar prejudica a análise do mérito das infrações éticas, inclusive quanto à Resolução CFM nº 1.956/2010.

8.

A ilicitude da conduta afasta a incidência do exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil.

9.

A fixação do valor da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando contradição a divergência com precedentes.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

11.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A ausência de processo administrativo disciplinar válido, com garantia de contraditório e ampla defesa, implica nulidade das penalidades impostas, mesmo em relações privadas. 3. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais limita a autonomia privada, impondo a observância do devido processo legal. 4. O reconhecimento de vício formal insanável no procedimento administrativo prejudica a análise do mérito das imputações. 5. A divergência quanto ao quantum indenizatório não configura vício sanável por embargos de declaração. 6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STF, RE nº 201.819.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0018734-80.2015.8.14.0301; Recorrente: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Recorrido: RAFAEL BRITO SANTOS:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, lançado ao id nº 33489849 , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade das penalidades administrativas impostas ao recorrido, bem como condenou a embargante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, na inexistência de processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, destacando a ausência de notificação formal do cooperado, tipificação da infração, abertura de prazo para defesa e designação de comissão processante, concluindo pela violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ainda que no âmbito de relações privadas.

Em suas razões de embargos de declaração (id nº 33836268 ), a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise do Estatuto Social e do Regimento Interno, bem como das atas do CONTEC e das deliberações do CONAD, que demonstrariam a regularidade do procedimento disciplinar; (ii) obscuridade quanto aos critérios adotados pelo acórdão para aferição do grau de formalidade exigido no processo administrativo em âmbito privado; (iii) contradição na aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ao exigir formalidades próprias da Administração Pública em relação privada; (iv) omissão quanto à análise da Resolução CFM nº 1.956/2010 e das infrações éticas imputadas ao recorrido; (v) omissão quanto ao reconhecimento do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil; (vi) contradição na fixação do quantum indenizatório a título de dano moral, apontando descompasso com precedentes jurisprudenciais; (vii) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados; e (viii) ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 34132747 ), o embargado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, que teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia; (ii) que o inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração; (iii) que não houve omissão quanto à análise das normas internas ou documentos da cooperativa, tendo o acórdão reconhecido, de forma fundamentada, a inexistência de processo disciplinar válido; (iv) que a exigência de garantias mínimas decorre diretamente da Constituição Federal, sendo inaplicável a tese de excesso de formalismo; (v) que, reconhecida a nulidade do procedimento, resta prejudicada a análise do mérito das infrações éticas; (vi) que não há contradição na fixação do dano moral, tendo sido observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (vii) requer, ao final, o não provimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, especificamente: (i) suposta omissão quanto à análise do Estatuto Social, Regimento Interno e documentos do CONTEC/CONAD; (ii) alegada obscuridade quanto ao grau de formalidade exigido para o procedimento disciplinar em cooperativa; (iii) pretensa contradição na aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais; (iv) omissão quanto à Resolução CFM nº 1.956/2010; (v) omissão quanto ao art. 188, I, do Código Civil; (vi) contradição na fixação do quantum indenizatório por danos morais; e (vii) necessidade de prequestionamento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequados para veicular mero inconformismo da parte.

A partir dessa premissa, passa-se à análise das alegações do embargante.

I – Da alegada omissão quanto ao estatuto social, regimento interno e documentos do CONTEC/CONAD

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar dispositivos estatutários, atas e deliberações internas que demonstrariam a regularidade do procedimento disciplinar.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar a inexistência de processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, destacando a ausência de elementos essenciais, tais como: ato formal de instauração, notificação com imputação específica, abertura de prazo para defesa e estrutura procedimental mínima.

A conclusão adotada decorreu da valoração do conjunto probatório, incluindo os documentos apresentados pela própria embargante. O fato de não ter havido menção individualizada a cada documento ou dispositivo estatutário não caracteriza omissão.

É firme a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

II – Da suposta obscuridade quanto ao grau de formalidade

Sustenta a embargante que o acórdão seria obscuro ao exigir formalidades próprias do processo administrativo público.

Também aqui não prospera a alegação.

O acórdão foi claro ao afirmar que, mesmo no âmbito das relações privadas, incidem os direitos fundamentais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Não se exigiu formalismo exacerbado, mas sim garantias mínimas, como ciência inequívoca da acusação, oportunidade de defesa e decisão motivada.

Portanto, não há obscuridade, mas sim fundamentação clara e constitucionalmente adequada.

III – Da alegada contradição na aplicação da eficácia horizontal

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento da autonomia privada e a exigência de observância de garantias fundamentais.

Entretanto, inexiste qualquer incoerência.

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais constitui entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente citado no próprio acórdão (RE 201819), segundo o qual a autonomia privada encontra limites nos direitos fundamentais.

Assim, não há contradição, mas aplicação harmônica do ordenamento jurídico.

IV – Da omissão quanto à Resolução CFM nº 1.956/2010

A embargante sustenta omissão quanto à análise das infrações éticas imputadas ao recorrido.

Todavia, o acórdão reconheceu a nulidade do procedimento disciplinar por vício estrutural, o que prejudica a análise do mérito administrativo.

Trata-se de aplicação do princípio segundo o qual o vício formal insanável impede o exame do mérito do ato.

O Poder Judiciário não pode substituir procedimento administrativo inexistente ou inválido, sob pena de violação à separação de funções.

Logo, não há omissão.

V – Do art. 188, I, do Código Civil (exercício regular de direito)

Também não procede a alegação.

O acórdão, ao reconhecer a ilicitude da conduta da cooperativa, implicitamente afastou a incidência do art. 188, I, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.”

O exercício regular de direito pressupõe conformidade com a ordem jurídica, o que não se verifica quando há violação ao devido processo legal.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada.

VI – Da alegada contradição no quantum indenizatório

A embargante alega contradição entre o valor fixado e os precedentes citados.

Entretanto, a fixação do dano moral é matéria discricionária do julgador, pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A divergência quanto ao valor não configura contradição, mas mero inconformismo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a revisão do quantum indenizatório somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante, o que não se evidencia.

VII – Do

prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

VIII – Do caráter protelatório e aplicação de multa

Verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matéria amplamente analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Todavia, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITAR-LHES,

mantendo incólume o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026